Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729335-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARTUR CARLOS DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. 1.170. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETARIA FIXADO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não havendo no recurso interposto qualquer discussão a respeito da necessidade de liquidação prévia como pressuposto para o ajuizamento do cumprimento de sentença, verifica-se a ausência de submissão do feito à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1.169. 2. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC. 5. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado. 6. Tendo em vista que a SELIC é índice composto (que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios), a partir da data em que inicia sua incidência, passa a ser vedada a aplicação de outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/97, 4° do Decreto 22.626/33, afirmando que ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021. Discorre sobre os temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 3o da EC 113/21, insurgindo-se contra os cálculos apresentados. Afirma ser necessária a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021, e não a correção capitalizada, porquanto aplicada a SELIC sobre um montante do qual já foram computados tanto a correção quanto os juros. Discorre, ainda, sobre o Tema 435/STF e a ADC 58/DF. Requer, em ambos os recursos, o sobrestamento do feito para que aguarde o julgamento da ADI no 7.435/RS. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/97, 4° do Decreto 22.626/33, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nessa senda, tendo em vista que a SELIC é índice composto (que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios), a partir da data em que inicia sua incidência, passa a ser vedada a aplicação de outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem” (Id 52112470). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 3o da EC 113/21, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não implica em bis in idem, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021 [...] obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples” (Id 60521270), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, não há falar em sobrestamento do feito ante a ausência de similitude fática entre o caso abordado nestes autos e a matéria a ser julgada na ADI no 7.435/RS. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016